Tribunal: TJDFT
Processo: 0711318-49.2019.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0711318-49.2019.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALISSON MOURAO DA SILVA, FRANCISCO BRAZ DA SILVA, ANA LUCIA BEZERRA MOURAO, ALINNE CRISTINA MOURAO FERNANDES, P. L. M. F. S. M., DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: A. C. M. F. APELADO: DISTRITO FEDERAL, ALINNE CRISTINA MOURAO FERNANDES, ALISSON MOURAO DA SILVA, ANA LUCIA BEZERRA MOURAO, FRANCISCO BRAZ DA SILVA, P. L. M. F. S. M. REPRESENTANTE LEGAL: A. C. M. F. D E S P A C H O Trata-se de apelações interpostas contra a sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal (id 33362612). Intimem-se as partes para se manifestarem acerca de eventual ilegitimidade ativa para a causa de Alisson Mourão da Silva, Alinne Cristina Mourão Fernandes e P. L. M. F. S. M., no prazo de cinco (5) dias, com fulcro no art. 933, caput, do Código de Processo Civil. Intime-se, ainda, o Distrito Federal para, no prazo de quinze (15) dias, se manifestar sobre a preliminar formulada nas contrarrazões de Alisson Mourão da Silva, Francisco Braz da Silva, Ana Lucia Bezerra Mourão, Alinne Cristina Mourão Fernandes e P. L. M. F. S. M., conforme dispõe o art. 1.009, § 2o, do Código de Processo Civil. Em seguida, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Após, voltem conclusos. Brasília, 29 de junho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator